Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-83.2023.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 2. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA JÁ ESTARIA SEM VIDA. DEVE O CASO SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. 3. AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DESTES. COMPETÊNCIA EXTENSIVA DO TRIBUNAL DO JURI. 4. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO E PELA CONFISSÃO DO ADOLESCENTE EXECUTOR DO CRIME. 5. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE. ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o referido ato judicial retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
2. A absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Processo Penal, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime, circunstâncias, essas, que não ocorreram na espécie.
3. Existindo indícios de materialidade e autoria, o crime conexo será julgado pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
4. Não há que se falar em afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, porquanto ficou demonstrado que o crime de homicídio qualificado foi praticado em razão de uma discussão pretérita de somenos importância; bem como porque o adolescente infrator desferiu contra a vítima golpes de faca quando ela se encontrava desacordada fato, esse, que foi supostamente encorajado e filmado pelo recorrente.
5. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001035-83.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.374.582-92 (ASSISTENTE), MATHEUS BELMIRO BERNARDES COLACO - CPF: 071.789.041-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), YASMIN LUCIDIO MARCHESAN (ASSISTENTE), WILDER FONTOURA DANTAS - CPF: 071.420.341-65 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BINOTI FILHO - CPF: 124.469.167-40 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (ASSISTENTE), CLEBER FEGUEIREDO - CPF: 842.724.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
2.
PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA D
O
RECORRENTE
. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA JÁ ESTARIA SEM VIDA.
DEVE O CASO SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS.
3.
AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DESTES
.
COMPETÊNCIA EXTENSIVA DO TRIBUNAL DO JURI
. 4.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO E PELA CONFISSÃO DO ADOLESCENTE
EXECUTOR DO CRIME
. 5. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE. ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE
FUGIU
DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o referido ato judicial retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.
A absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Processo Penal, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenç
ão de pena ou exclusão de crime,
circunstâncias, essas,
que não ocorreram na espécie.

3.
Existindo indícios de materialidade e autoria, o crime conexo ser
á
julgado pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT
).

4.
Não há que se falar em afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel, porquanto ficou demonstrado que o crime de homicídio qualificado foi praticado em razão de uma discussão pretérita de somenos importância; bem como porque o adolescente infrator desferiu contra a vítima golpes de faca quando ela se encontrava desacordada fato, esse, que foi supostamente encorajado e filmado pelo recorrente.

5.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao
recorrente
do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wilder Fontoura Dantas

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, nos autos da Ação
Penal n.
1001035-83.2023.8.11.0100
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e
empego de meio cruel (121,
§
2o, I e III, do Código Penal) e
corrupção de menores (
art
.
244-B da Lei Federal n
.
8.069/1990), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que estão no ID
204172974
, pugna pela sua
desp
ronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal
; a
lega
ndo
,
outrossim
, a atipicidade de sua conduta, afirmando tratar-se de crime impossível, visto que a vítima já estava morta, sendo, portanto, necessária sua absolvição sumária. Pugna, também,
por sua
despronúncia do crime conexo de corrupção de menores ante a insuficiência probatória.
E, s
ubsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes
; como também a

concessão da liberdade provisória
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
204172977
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
212929661
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
204172809
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30/07/2023, por volta das 17h50min, em via pública, denominada Estrada do Perobal,
sentido
à Zona Rural, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado WILDER FONTOURA DANTAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, em concurso de pessoas com o adolescente Matheus Belmiro
Bernades
Colaço, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, ceifou a vida de Juliano Soares de Melo, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado no ID. 125726325, págs. 13/24.

FATO 02 – É dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures mencionado, o acusado WILDER FONTOURA DANTAS facilitou a corrupção do menor MATHEUS BELMIRO BERNADES COLAÇO, induzindo-o à prática de infração penal.

02. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o adolescente Matheus constatou que a sua residência estava sendo furtada pela vítima, local este onde morava em companhia do denunciado Wilder. Na ocasião, o adolescente chamou o ofendido para irem até a estrada do Perobal, sendo que, quando estavam em cima da motocicleta, o denunciado, diante da solicitação de Matheus, entregou-lhe um pedaço de madeira. Chegando no local, Matheus desferiu golpes de madeira no ofendido. Na sequência, o adolescente se deslocou até o local onde o acusado estava, momento em que, desesperadamente, pediu para acompanhá-lo até o lugar. Lá estando, o adolescente relatou para o denunciado que estava com medo da vítima ainda estar viva, oportunidade em que lhe entregou um celular para que gravasse os seus atos. Ao dar início a gravação, o adolescente desferiu golpes com uma faca no rosto da vítima, que já estava caída no chão, enquanto o acusado instigava-lhe.

Diante disso, eles fugiram do local e, em virtude do receio da guarnição policial, se deslocaram para o município de Juína/MT. Ocorre que eles foram localizados pelos agentes da lei daquela cidade, oportunidade em que prenderam eles em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. Ressalta-se que o Laudo Pericial de Necropsia de ID. 125726325, págs. 13/24, constatou que a causa da morte da vítima se deu por traumatismo crânio encefálico, decorrente de instrumento corto-contundente.

Afigura-se presente o motivo torpe (vingança/punição), em razão do furto cometido pelo ofendido, bem como utilizou-se de meio cruel, pois desferiu golpes de madeira e diversas facadas na cabeça da vítima, que já estava caída ao chão.

Por fim, em seu depoimento, o adolescente Matheus enfatizou que o denunciado foi o responsável por buscar o pedaço de madeira quando ele solicitou e por gravar o vídeo enquanto desferia golpes com facas no rosto da vítima.
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva
do crime contra a vida
sequer foi objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua despronúncia, por não haver provas quanto aos indícios de autoria.

No
entanto, no
que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente ceifou a vida
de
Juliano Soares de Melo
em conjunto com o adolescente Matheus Belmiro
.

Isso porque, na fase judicial, o policia
l

civil

Ronaldo
Binoti
Filho
,
declarou
que
,
inicialmente
,
recebe
u
a informação
da existência de um vídeo
no
qual
Wilder
e Matheus
Belmiro
teriam executado uma pessoa
. A dita testemunha disse, ainda, que
o adolescente confessou a autoria do crime, ao passo que o recorrente confirmou que estava presente durante a execução do ato criminoso. O agente público afirmou
,
também,
que Wilder filmou o momento final do crime e ainda disse
“mata, mata, mata”
, bem como que após o crime ambos subiram na moto e empreenderam fuga,
tendo sido
presos em posse de
algumas
malas.

Carlos
Eduardo
Virgílio
Oliveira
, policial civil
,
que
também
participou da prisão de Wilder
relatou em juízo que
recebeu informações de que
o adolescente Matheus
Belmiro
teria executado J
uliano
e, no
mesmo dia, ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia
Judiciária
Civil de Brasnorte achou que ambos poderiam empreender fuga para Juína
;
e, em razão disso o
d
elegado de
p
olícia
montou uma equipe
para ficar de alerta
.
Carlos
Eduardo
asseverou, outrossim, que recebeu um vídeo de Matheus
Belmiro
executando Juliano e uma foto
do inimputável
usa
ndo
a mesma vestimenta do vídeo.
O referido agente público afirmou, também, que
o investigador
de polícia
Cleber recebeu informação
que
duas motocicletas que tinham chegado de Brasnorte
;
e
, por conta disso, os agentes públicos
se
dirigiram ao
local em que estariam
os motociclistas
logrando êxito em encontrar o recorrente e o adolescente. Na oportunidade, Wilder negou a participação no fato delituoso e Matheus
Belmiro
confirmou que havia chegado de Brasnorte
,
bem como que teria
praticado
o crime de homicídio.

A testemunha Fernando Alves, em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava na casa de Matheus e que também estavam presentes Wilder, Yasmin, Matheus
Belmiro
e Juliano
. Relatou
, ademais,
que decidiram ir para o rio, no entanto a corrente da moto de
Wilder
apresentou problema e por es
s
a razão resolveram voltar para a casa
do adolescente
. Fernando, disse
, além disso,
que ao chegarem
à
casa de Matheus
Belmiro
notaram que Juliano estava furtando a residência. A testemunha relatou,
igualmente
, que
o
adolescente
ao perceber o que estava acontecendo ficou muito bravo e começou a desferir socos em Juliano,
tendo Fernando
e
Wilder
ficado
olhando. Por derradeiro,
a
firmou que
o recorrente
deu um pedaço de madeira para Juliano e montaram na motocicleta tomando rumo desconhecido.

A testemunha Lucas Pereira, em juízo,
narrou que encontrou com Matheus
Belmiro
e Wilder na borracharia, em Juína. Relatou
, ainda,
que não conhecia Juliano e que não tinha conhecimento acerca dos fatos, mas, disse que ouviu
o adolescente

falando que entregou o pedaço de madeira para
o recorrente
.

A testemunha Yasmin
Lucidio
, relatou que
conheceu Matheus
Belmiro
por meio de Wilder. Afirmou,
também
, que no dia dos fatos tinham combinado de ir
ao
rio, entretanto a corrente da moto de Wilder estragou no caminho e voltaram para casa
do adolescente
;

e, ao chegarem
ao
local se depararam com Juliano furtando a residência. A testemunha disse,
além disso,
que Matheus
Belmiro
começou a brigar com Juliano e pegou um pedaço de madeira e entregou
para
o ofendido
. Yasmin disse
, outrossim,
que Juliano estava
“doidão”
e
que
o adolescente

o
mandou
subir na moto
.

Cabe registrar, ainda nesse diapasão, que
na fase

judicial
, o
adolescente

Matheus Belmiro
confessou a autoria delitiva, esclarecendo com riqueza de detalhes o crime cometido
tal como
se denota destes trechos da sentença condenatória
:

[...] relatou que estava em casa quando decidiu ir para o rio; que ligou para o Wilder, para o “Café”(Fernando), que Wilder levou a namorada dele (Yasmin); que indo para o rio, a corrente da sua moto soltou; que decidiram voltar para casa; que quando chegaram em casa,
encontrou com Juliano furtando sua residência
;
que começou a discutir com Juliano; que deu socos em Juliano; que pediu para o Wilder emprestar a moto para ele; que pediu para o Juliano pegar um “pedaço de pau”; que pediu para Juliano subir na moto
; que disse que iriam conversar em outro lugar porque o Wilder estava ali com a namorada; que foi para outro lugar com Juliano;
que foram até a estrada de Perobal; que começou a discutir com Juliano; que jogou o “pau” no mato e subiu na moto para ir embora; que Juliano avançou nele e ele caiu da moto; que Juliano começou a bater nele; que ele pegou o pedaço de pau e começou a bater nele; que o Juliano ficou desmaiado no chão
; que subiu na moto e foi embora para casa; que quando chegou na casa dele, só estavam o Wilder e a namorada; que
Wilder perguntou onde ele tinha ido e ele não disse nada; que pegou uma faca e colocou na cintura; que chamou Wilder para acompanhar ele, sem dizer para onde e motivo; que Wilder acompanhou ele até o local; que Wilder questionou ele o
porque
tinha feito aquilo; que pegou a faca e começou a desferir os golpes
; que não lembra de ter falado que o Wilder pegou o pedaço de madeira; que começou as pauladas na costela e depois foi na cabeça;
que Wilder não disse “mata, mata, mata” no vídeo e sim “tá massa”, no sentido de “chega”;
que pegou a faca na sua casa e depois deixou lá mesmo; que cometeu as agressões, foi para casa, buscou o Wilder e voltou para o local do delito; que não sabe porque teve a ideia do vídeo; que ficaram com medo e foram para Juína; que estava com Wilder e Lucas quando foram presos; que um dia depois do ocorrido foram para Juína; que o pedaço de madeira ficou no local e que a faca ficou em casa; que demorou de 40 minutos a 1 hora do momento das agressões até voltar para casa; que o “pedaço de pau” era bem grande; que provavelmente Wilder não viu que ele estava com a faca quando o buscou para ir até o local; que quando voltou para o local, o Juliano estava na mesma posição; que acredita que Juliano já estava morto
; que começou a desferir os golpes de faca contra Juliano e pediu para Wilder gravar
;
que entendeu Wilder dizendo “tá massa, tá massa”
, no sentido dele parar; que Juliano estava desacordado quando ele voltou; que não disse para Wilder o que ia fazer, só pediu para ele gravar; que foi até perto do Juliano e o Wilder começou a filmar ele
[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 204172960)

Destacamos

O
recorrente
perante a autoridade policial confessou que teria
fornecido o pedaço de madeira utilizado por Matheus Belmiro para
praticar
as agressões contra Juliano, conforme se infere destes trechos de seu
interrogatório
(ID
204172790
)
:

[...] QUE o interrogando afirma que no dia 30/07/2023 foi para o rio junto de MATHEUS, caiu a corrente de sua moto modelo
fan
150
honda
preta e foram para sua casa apertar a corrente, quando chegaram em casa, sendo que o interrogando mora junto de MATHEUS na rua GUAIRACA, mas também mora com sua mãe; QUE quando chegaram em casa na RUA GUAIRACA se
deparararm
com JULIANO furtando "a gente", ele já tinha tirado para fora
butijão
, roupas, alimentos; QUE MATHEUS e JULIANO começaram a discutir, MATHEUS pegou sua moto colocou JULIANO em cima, achou que ele fosse só bater em JULIANO, MATHEUS pediu ao interrogando "me dá esse pedaço de pau aí, e JULIANO segurou o pedaço de pau e foi na garupa, ele
tava
meio chapado", o interrogando alcançou o pedaço de pau à MATHEUS, JULIANO é usuário de drogas, dava para ver que ele estava sob efeito de drogas; QUE MATHEUS saiu com JULIANO em sua moto FAN PRETA e voltou meia hora
hora
, quarenta minutos depois, "desesperado" dizendo "
vamo
ali comigo", daí o interrogando montou na moto e MATHEUS levou o interrogando onde tinha deixado JULIANO "era na rua PEROBAL," a vítima estava caída no canto da rua, o interrogando ficou em cima da moto, JULIANO estava caído no chão no canto da rua e parecia morto "não sei se estava desmaiado ou morto', MATHEUS disse que estava com medo de JULIANO estar vivo ainda, e ele deu o celular dele para o interrogando "IPHONE BRANCO" e disse "grava aí, aí eu gravei ,ele foi lá e tirou a faca debaixo da camiseta, nem eu tinha visto a faca e deu umas facadas no cara e foi embora", em seguida desferir as facadas, MATHEUS subiu na moto e foram embora para a casa deles na RUA GUAIRACA, conversaram e o interrogando ficou com medo da polícia vir atrás de deles, e o interrogando teve a ideia de vir para JUINA, mas não iriam ficar aqui, iam seguir para frente "tentar achar um serviço para fora da cidade"; QUE quando chegaram na VILA ÁGUA DA PRATA o pneu da moto furou, e pararam na borracharia e LUCAS estava lá com a moto dele na ÁGUA DA PRATA, disseram que vinham para JUINA e LUCAS disse que vinha para JUINA também e para não vir sozinho, veio junto do interrogando e MATHEUS; QUE chegaram em JUINA na data de ontem 31/07/2023, quando acabaram de chegar em JUINA passaram no "BOLINHA" apertar a corrente de sua moto e quando estavam lá a polícia de JUINA chegou e prendeu os três; QUE o interrogando afirma que LUCAS não teve nenhuma participação no homicídio de JULIANO, não contaram a ele que tinham cometido o homicídio, ele soube quando a polícia os abordou; QUE o interrogando nega que JULIANO devia dinheiro de drogas a eles e isso tenha sido a motivação do homicídio; QUE o interrogando afirma que não cometeu nenhum ato no homicídio de JULIANO,
apenas fez o vídeo de MATHEUS matando a vítima e em sua casa alcançou o pau à mando de MATHEUS, mas afirma que não sabia que ele ia matar a vítima
; Que esclarece que MATHEUS disse que chegou no local do fato e JULIANO avançou nele então ele tomou o pedaço de pau da vítima e desferiu contra a vítima que ficou caída no chão, foi quando ele voltou até a casa e
levou o interrogando até o local, e ele desferiu facadas na vítima, para garantir que estaria morta, que a vítima não se mexeu enquanto MATHEUS desferiu as facadas nela, o interrogando não sabe se a vítima estava desmaiada ou morta
, que MATHEUS desferiu facadas apenas no rosto da vítima, que não viu quando MATHEUS se armou com a faca só viu quando ele tirou a faca para matar JULIANO; QUE o interrogando nega que tenha dito "mata, mata, mata" no vídeo que fez de MATHEUS matando a vítima, disse que falava "
ta
massa,
ta
massa" se
referidno
que já estava bom para irem embora logo [...]
.
(Trechos do depoimento
extrajudicial
de Wilder Fontoura Dantas visto no ID 204172790)

Destacamos

O
recorrente
,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
,

alterou a sua versão e
afirmou
, dessa feita,
que tinha encontrado Matheus
Belmiro
porque
tinham combinado de irem para o rio. No entanto, durante o trajeto a corrente da motocicleta
daquele e
stragou e tiveram que voltar para a casa
deste
,
e
quando estavam chegando, se depararam com Juliano furtando
a casa
do adolescente
. Diante
disso,
o

adolescente
fico
u
m
uito exaltado
e
começou a brigar com Juliano
quando

o
recorrente
entregou um pedaço de madeira para
o inimputável
. Wilder disse
, também,
que
o adolescente
pediu a motocicleta emprestada sem dizer o motivo
, tendo saído com Juliano na garupa tomando rumo desconhecido
.

O recorrente disse
,

além disso,
que nes
s
e í
nterim levou sua namorada Yasmin para casa e voltou para a residência de Matheus Belmiro,
tendo
este cheg
ado
desesperado e cham
ado aquele
para sair.
Além do mais,
Wilder relatou que o adolescente o levou para o local do crime e, lá
c
hegando
, entregou o celular e pediu para que
o recorrente
o
filmasse enquanto desferia os golpes de faca
no ofendido
. Aduziu
, ademais,

que
lhe disse
:

“tá massa, tá massa”
no sentido de
“tá bom”
, visto que queria ir embora
logo
daquele local. Relatou
,
outrossim,
que no dia seguinte Matheus Belmiro ligou dizendo que estava com medo e que queria sair da cidade
, motivo pelo qual foram
Juína
, em cuja cidade
foram abordados pelos policiais
que
pressionou
Wilder
para dizer que tinha entregado o pedaço de madeira para Matheus Belmiro.

Diante disso, é forçoso concluir que, diante dos
depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios s
uficientes que Wilder Fontoura Dantas
, possivelmente,
participou

d
os crimes em debate.

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente
a
exist
ência de
apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar, mesmo não se extraindo plena certeza dos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

Em
relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021, publicado no DJE 07.05.2021)
Destacamos

Diante do que foi exposto
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento idôneo para deferir
o
pedido de sua despronúncia.

O
recorrente pretende
, ainda,
a reforma da decisão que o pronunciou sustentando a inexistência de crime
, sob o argumento
segundo ao qual
que ao chegar
ao
local do
fato
, a vítima já se encontrava sem vida, o que configura crime impossível.

No entanto,
mais uma vez,
não assiste
razão ao recorrente
.

Como se sabe
crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.

O preceito vem
descrito
no art
.
17 do Código Penal que dispõe
“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”
.

Acerca do tema
Júlio
Fabbirini
Mirabete leciona que:

[...]
Para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado. Não exclui a existência da tentativa a utilização de meio relativamente inidôneo, quando há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o agente pretende atingir. A inidoneidade do meio empregado deve ser perquirida em cada caso concreto
[...]

(
Manual de Direito Penal: parte geral:
arts
. 1o a 120 do CP - volume 1. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 156).

No caso
destes
autos,
verifica-se que o crime de homicídio foi praticado em duas fases
:
na primeira
,
o adolescente Matheus Belmiro conduziu a vítima até
um
local ermo e desferiu contra ela vários golpes com um pedaço de madeira, ao que tudo indica, fornecido por Wilder.
Na segunda fase
,
o

inimputável
retorna à cidade para buscar o recorrente, se mune com uma faca e retorna ao local
que havia deixado a vítima
. Ao chegar
ao
referido local
,

apunhalou
a vítima
na região do crânio
por diversas vezes enquanto
Wild
e
r
filma
va
tais atos.

Se isso não bastasse, o
l
audo de
n
ecropsia
exteriorizado no
ID 204172806, p
. 13/24
não indica o exato momento em que a vítima veio a
óbito
. Ademais,
o adolescente
apresent
ou
dúvidas acerca do estado da vítima, motivo pelo qual foi até sua residência e se armou de uma faca e voltou
ao
local, desferi
ndo as
facadas

no intento, a princípio, de ter certeza
de que

Juliano
morreria.

Sendo
assim, ao que tudo indica, existe
a
possibilidade de
o
recorrente te
r
participado da empreitada criminosa prestando auxílio material, apoio e estímulo ao adolescente, não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de absolvição sumária
daquele
.

Anote-se
, por outro viés,
que em relação ao delito
conexo
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência material do crime de corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
,
como também
os indícios suficientes de sua autoria,
motivo pelo qual, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal.

Como é cediço as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra vida devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles
conexo
s, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

O
recorrente pugna
, além disso,
pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel

ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas, é imperativo ressaltar que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao meio cruel, porque o afastamento
dessas causas
quali
tativas
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que forem manifestamente improcedentes.

Tendo isso como norte, verifica-se que na espécie,
o
crime
teria sido
praticado em razão de um desentendimento pretérito envolvendo um suposto furto.
Além
do mais
, de acordo com o relato do adolescente

Matheus Belmiro
, mesmo depois de o ofendido encontrar-se desacordado continuou a desferir as pauladas, partindo o pedaço de madeira ao meio e, não contente, depois desfechou os golpes de faca, fato
este
,
que foi filmado pelo recorrente.

Daí por que, no caso destes autos, não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas produzidas indicam que o crime narrado na denúncia teria sido praticado, em tese, em razão de o adolescente e o recorrente terem encontrado a vítima dentro da residência
deste
supostamente cometendo um crime de furto, causa, essa, desproporcional à conduta perpetrada.

Em
casos similares, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO; AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR; PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTADAS AS QUALIFICADORAS – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA EM ÓRGÃOS VITAIS [FÍGADO E PULMÃO] – HOMICÍDIO EM VIA PÚBLICA
–
VÍTIMA SUBTRAIU BICICLETA DA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE
–
OFENDIDO ANTES DE MORRER REVELOU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE – DECLARAÇÕES DE INFORMANTE, TESTEMUNHA E SOBRINHO DO RECORRENTE NÃO PERMITEM CONCLUIR, DE MODO INEQUÍVOCO, QUE TERIA AGIDO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL E IMINENTE – NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO LOCAL DO CRIME – VÍTIMA SURPREENDIDA APONTANDO UMA ARMA DE FOGO CONTRA A GENITORA DO RECORRENTE – VERSÃO ISOLADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE POSSÍVEL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CPP, ART. 415 – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÕES DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DIRIMIR SUPOSTA LEGÍTIMA – VÍTIMA ATINGIDA EM ÓRGÃOS VITAIS – LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA – GOLPES DE FACA DESFERIDOS DEPOIS DE A VÍTIMA ESTAR CAÍDA NO CHÃO – INTENÇÃO DE LESIONAR OU MATAR DEVE SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR – ENTENDIMENTO DO TJMT – PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECLARAÇÃO DO SOBRINHO DO RECORRENTE – ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE POLICIAL AFASTADA, EMBORA ACEITÁVEL NA ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO DO CRIME – FURTO DE UMA BICILETA – FUTILIDADE QUE PODE SER CARACTERIZADA – JULGADO DO TJDF – QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE OFENSOR E OFENDIDO – HOMICÍDIO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PRESSUPÕE QUE O ATO CRIMINOSO SEJA INESPERADO – ARESTO DO TJMG E TJMT – QUALIFICADORA DEVE SER EXCLUÍDA DA PRONÚNCIA, POR NÃO ESTAR CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. A absolvição sumária
( CPP
, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. “Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE no 45100/2017) “[...] não se mostra possível agasalhar a pretensão desclassificatória, uma vez que a conduta atribuída ao recorrente – desferir um golpe de faca em região vital da vítima – está a denotar, em princípio, intenção homicida ou, ao menos, a assunção do risco de matar.” (TJMT, RSE no 69591/2012) Quanto a pronúncia está fundada também em prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qual seja, a oitiva do sobrinho do recorrente, afasta-se a assertiva de que teria sido fundada exclusivamente elementos obtidos na fase policial, embora perfeitamente aceitável na admissibilidade do julgamento popular, consoante pacífica orientação jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal ( HC no 435.977/RS; RSE no 32944/2018; RSE no 3920/2018; RSE no 46639/2018), mesmo porque abre-se momento de instrução probatória perante os jurados.
Se o homicídio teria sido praticado em razão de a vítima ter subtraído uma bicicleta da residência do recorrente, essa motivação pode caracterizar futilidade (TJDF, RSE no 0008796-07.2011.8.07.0007
).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001). Se há desentendimento anterior, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE no 10105041240380002).
(
TJ-MT - RSE: 00087110220118110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2019)

Destacamos

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000381-42.2022.8.11.0000 RECORRENTE: PAULO MIRANDA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
Ficando evidenciada a insignificância do motivo do crime, e não havendo nos autos indícios de animosidade anterior entre o acusado e a vítima, não há excogitar em decote da qualificadora do motivo fútil
.
Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa no ataque do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2].
(N.U 1000381-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 26/03/2022)

Destacamos

Diante desse contexto fático-probatório, não há como afastar a qualificadora do motivo fútil, uma vez que há indicativos de que crime foi motivado por um desentendimento
pretérito
, motivo, esse, que aparenta ser desproporcional ao resultado morte alcançado.

Aliás, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018)
.

Por outro
prisma
, é imperativo registrar que a manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel também não se mostra desarrazoado, eis que o adolescente em companhia do recorrente, mediante uso de arma branca (faca), supostamente desferiu golpes
no rosto
da vítima

circunstância
, essa,
que, aparentemente, causou dor em demasia.

Cezar Roberto Bitencourt dissertando sobre o tema esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
” (
Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Como se vê, demonstrada a plausibilidade da conduta potencialmente dolorosa, consistente em desferir golpes de faca na vítima, deixando-a para morrer, pode ter promovido desnecessário sofrimento ao ofendido, motivo pelo qual a qualificadora do meio cruel, também
deve
ser mantida.

É importante acentuar, outrossim, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais
dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Finalmente,
no que concerne ao pedido de liberdade
conquanto
o recorrente
alegue que não estão presentes os requisitos do art. 312, verifica-se que tal tese já foi
submetida a apreciação desta Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 1018078-42.2023.8.11.0000, em 29 de setembro de 2023, cujo
acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado
pelopaciente
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Vê-se, pois, que as conclusões lançadas na ação mandamental acima resumida não deixam dúvidas acerca da existência de mera reiteração de pedidos formulados neste recurso, no que tange às teses de ausência de fundamentação e ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
liás,
vejam-se estes trechos do acórdão prolatado no
aludido
habeas corpus:

[...]
Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele, com desmedida violência e crueldade, visto que a vítima foi morta por golpes de madeira e faca em seu rosto. Aliás, embora os golpes contra o ofendido tenham sido desferidos por um adolescente infrator, o próprio paciente confessou sua participação no crime, visto que admitiu ter entregado ao menor o pedaço de madeira utilizado para matar a vítima. Ademais, consta nestes autos a informação de que foi apreendido um vídeo do momento da execução do crime, gravado pelo paciente, em que este incentiva aquele a matar o ofendido.

Sendo assim, havendo pluralidade de condutas, com relevância causal, intenção de participar da ação comum e homogeneidade do elemento subjetivo, pouco importa a quem efetivamente competiram os atos de execução, pois coautoria é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente; e, embora as contribuições dos coautores para a concretização do fato criminoso possam materialmente variar, o resultado total deve ser debitado a cada um.

Se isso não bastasse, o próprio paciente confessou que fugiu de Brasnorte logo após a prática de delito com medo da polícia ir atrás dele, tendo sido preso algumas horas depois na cidade de Juína, ocasião em que admitiu que não iria permanecer ali, pois pretendia seguir em frente e arrumar um emprego em outra cidade.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que
“É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”
(Supremo Tribunal Federal – Habeas Corpus n. 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, relatado pelo Ministro Nunes Marques, data de julgamento: 08.09.2021, Segunda Turma, data de publicação: 21.10.2021
).
[...]

Se isso não bastasse, em 19 de dezembro
de 2023
, antes da prolação da sentença de pronúncia
(24 de janeiro de 2024)
, o juízo primevo reanalisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva
do recorrente e
entende
u
que os motivos que ensejaram a sua decretação ainda estavam presentes, conforme se infere destes trechos da referida decisão:

[...]
Ante a previsão do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisão da necessidade da segregação cautelar do acusado WILDER FONTOURA DANTAS. De início, vejo que
a prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente no fato de que a morte da vítima foi efetuada por golpes de madeira e facadas em sua face, o que demonstra crueldade e periculosidade do acusado
, justificando o acautelamento neste momento para preservação da ordem pública. No mais,
diante da fuga logo após o crime, há risco de aplicação da lei penal caso o custodiado seja posto em liberdade. Em análise dos autos, não há qualquer fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como aqueles fundamentos encontram-se, ainda, presentes
. Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu WILDER FONTOURA DANTAS, bem como as decisões de manutenção da presente cautelar, considerando que continuam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
[...]
(Trechos da decisão que manteve a prisão do recorrente, vista no ID 204172950)
Destacamos

Ainda que assim não fosse,
impõe-se registrar que no que tange à inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se sustenta, eis que o
magistrado
considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do recorrente:
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, extraída do
modus operandi
utilizado para a prática do crime de homicídio, além
da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, considerando que
ele
se evadiu do distrito da culpa
, situação
,
essa
,
que demonstra
sua periculosidade
,
bem como
que se colocado em liberdade, poderá repetir tal conduta.

A
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA ?
CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça ?
STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DELITO PERPETRADO COM CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 193.113/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)

Des
se modo
,
impende registrar que
a revogação da prisão preventiva do recorrente, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal e ser mantida a sua pronúncia, estando, o processo, pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wilder Fontoura Dantas
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Brasnorte
, pela prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado
e corrupção de menores
, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024